Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Evidenciada na hipótese sub judice, a supressão do direito da parte ré de ver produzida a prova pericial atuarial, vale dizer, imprescindível para a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela parte autora, impõe-se a cassação da sentença, diante da ocorrência de cerceio de defesa.
2. Recurso conhecido e provido.